Tribunal: TJES
Processo: 5010416-07.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010416-07.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5010416-07.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO; QUALICORP S.A.

RECORRIDO:
QUALICORP S.A.; VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO; UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR
SUPOSTO
INADIMPLEMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO
CARACTERIZADO
. LESÃO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto pela autora VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO no Id. 13292342. Contrarrazões de QUALICORP S.A. (administradora de plano de saúde) no Id. 13292357.

Recurso inominado da ré QUALICORP S.A. em Id. 13292332. Contrarrazões não apresentadas.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO (Id. 13292342), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado (
PREPARO DISPENSADO, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita, neste ato
). A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13292325), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a 1ª Requerida – UNIMED RIO e 2ª Requerida – QUALICORP, solidariamente, ao pagamento da quantia referente aos boletos pagos após o cancelamento do plano no valor total de R$ 2.042,06 (dois mil e quarenta e dois reais e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como CONDENO as requeridas solidariamente ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença. Por oportuno, REVOGO a liminar concedida pelos fundamentos arrolados. Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Aduz a autora que era beneficiária de plano de saúde ofertado pela operadora UNIMED RIO desde 2014. Informa que ocorreu a rescisão unilateral indevida de contrato coletivo por adesão de plano de saúde,
durante tratamento médico oncológico,
após aplicação de reajuste de aproximadamente 63%, mesmo que não tenha sido inadimplente. A autora pede o
re
e
stabelecimento do plano de saúde cancelado
, além de
indenização por danos morais e materiais.

A sentença guerreada entendeu que a rescisão contratual (contrato de adesão) operada pela operadora de saúde e pela administradora deu-se de forma regular, tendo sido comunicada com 30 dias de antecedência e ofertada outras opções, não sendo possível o restabelecimento do contrato. Contudo, reconheceu os transtornos experimentados pela autora em razão da situação vivenciada, condenando as rés ao pagamento de R$ 2.042,06 a título de danos materiais (boletos pagos após o cancelamento do plano de saúde) e R$ 7.000,00 a título de danos morais

Irresignada, a autora aduz, em suas razões recursais, que a decisão merece reforma, sustentando a ilegalidade da rescisão contratual, o descumprimento da liminar anteriormente deferida, bem como pleiteando a majoração dos danos morais.

Por sua vez, a administradora QUALICORP S.A. sustenta em seu Recurso Inominado que o contrato permite a rescisão unilateral, desde que com notificação prévia, o que foi cumprido no caso. Afirma que não houve descumprimento de decisão judicial e que não se evidenciaram prejuízos que justifiquem a condenação por danos morais e materiais, requerendo, por fim, a reforma da sentença para o reconhecimento da legalidade da rescisão contratual e a exclusão das condenações impostas.

RECURSO DA AUTORA

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e os Requeridos (fornecedores), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Conforme bem pontuado pela autora, é entendimento constante da jurisprudência do STJ que
é inviável
a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física,
independentemente se coletivo ou individual
.
Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVIDA A MANUTENÇÃO DE COBERTURA AO BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se desconhece a possibilidade de o contrato de plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente após a vigência de 12 meses e mediante prévia notificação dos usuários com antecedência mínima de 60 dias.
No entanto, esta Corte Superior reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1.544.028/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31.08.2020, DJe 04.09.2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte “considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998”
(AgInt no AREsp 1.226.181/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 1º/06/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.861.524/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.06.2020, DJe 01.07.2020)

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO. BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 2. “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
” (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.537.592/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04.05.2020, DJe 06.05.2020)

Trata-se de exceção da regra do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, segundo o qual a
operadora poderá rescindir
unilateralmente
o contrato desde que
(i)
haja previsão em contrato e que valha para todos os associados,
(ii) cumpra
o período de
carência de
doze meses,
(iii) a
notificação
seja
feita com 60 dias de antecedência.

No caso dos autos, a autora possui câncer de colo uterino, tendo realizado tratamento com radioquimioterapia, conforme laudos Id. 13292345 e 13291629.
O delicado estado de saúde demonstra a necessidade de tratamento contínuo, motivo pelo qual
entendo que necessária a restituição do plano de saúde,
se não nos moldes anteriores, em outra forma que atenda suas necessidades
.

Portanto, voto pela reforma da Sentença atacada para reestabelecimento imediato do plano de saúde em favor da autora, ou, se não for possível, em outro que abranja as mesmas especificações anteriores, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, sem período de carências a ser cumprido, assumindo o pagamento integral das mensalidades, sem qualquer exclusão, restrição ou limitação, sendo garantida a continuidade do contrato, nas mesmas condições avençadas.

Entendo que não houve descumprimento da liminar, visto que revogada posteriormente pelo juízo primevo, mas urge a restituição imediata do plano de saúde a partir desta decisão.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) proporciona a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, sendo correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença, não merecendo reforma nesse ponto.

RECURSO DA RÉ – QUALICORP S.A.

A administradora QUALICORP S.A. sustenta em seu Recurso Inominado que o contrato permite a rescisão unilateral, desde que com notificação prévia, o que teria sido cumprido no caso.
Ocorre que, conforme já explicado, a recorrida possui doença grave, sendo necessário o reestabelecimento do plano de saúde de forma imediata e integral.

Afirma que não houve descumprimento de decisão judicial e que não se evidenciaram prejuízos que justifiquem a condenação por danos morais e materiais, requerendo, por fim, a reforma da sentença para o reconhecimento da legalidade da rescisão contratual e a exclusão das condenações impostas.

Entendo que não merece prosperar.
Conforme já explicitado, a jurisprudência pátria entende que no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.

Além disso, entendo que equivocada a notificação apenas 30 dias antes para rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sendo explícito no
Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde,
que a

operadora só poderá rescindir
unilateralmente
o contrato desde que
(i)
haja previsão em contrato e que valha para todos os associados,
(ii) cumpra
o período de
carência de
doze meses,
(iii) a
notificação
seja
feita com 60 dias de antecedência.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, já que passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida,
motivo pelo qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por QUALICORP S.A., mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e lhe
CONCEDO PROVIMENTO PARCIAL,
a fim de
CONDENAR AS RÉS
, solidariamente, a restituir o plano de saúde em favor de VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO (CPF: 126.247.327-64),
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, sem período de carências a ser cumprido,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Mantido os demais termos da Sentença.

Custas e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista provimento parcial do recurso de VIVIANA APARECIDA SANCHES RIBEIRO.

CONDENO
a recorrente QUALICORP S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação por danos morais e materiais fixada em Sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)